Tribunal: STF
Processo: AI 699386
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À AFERIÇÃO DA
   EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 288 DO STF.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CF.
   OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 454 DA CORTE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A parte agravante deixou de juntar a cópia da
   petição do recurso de apelação, peça necessária para a análise do
   prequestionamento. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor
   das Súmulas 282 e 288 do STF.
II - A jurisprudência da Corte é
   no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV,
   da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - Além disso, não há
   contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado
IV - o
   acórdão reconheceu a solidariedade do ora recorrente a partir do
   exame do edital de privatização, o que atrai a incidência da
   Súmula 454 do STF
V - Agravo improvido.